Tribunal: TJES
Processo: 5000464-25.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-25.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
J.S. LITO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

APELADO:
MARCUS DE OLIVEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC. OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu os embargos do devedor, reconhecendo a ausência de título executivo extrajudicial na execução principal, condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução. O apelante sustenta que o arbitramento dos honorários deveria ocorrer por equidade, devido à prática de apenas um ato processual pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação de honorários advocatícios pelo proveito econômico contraria a legislação aplicável e (ii) analisar se seria cabível o arbitramento por equidade diante da atuação limitada do embargante no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, § 2º, do CPC, com percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Havendo proveito econômico, como no caso concreto, é obrigatória a aplicação dos percentuais legais, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

A prática de um único ato processual pelo embargante (ajuizamento dos embargos de devedor) não altera a regra de aplicação dos percentuais fixados na legislação, especialmente quando o ato foi suficiente para provocar a extinção da execução, gerando significativo proveito econômico ao devedor.

O valor da execução (R$ 65.803,39) foi corretamente utilizado como base de cálculo, estando em conformidade com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

O arbitramento por equidade somente é permitido em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, aplicando-se percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, nessa ordem.

O arbitramento de honorários por equidade somente é cabível em hipóteses excepcionais, como proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e outros); STJ, AgInt no REsp 1859075/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 14/06/2022, DJe 20/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000464-25.2023.8.08.0004

APELANTE:

J.S. LITO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

APELADO:
MARCUS DE OLIVEIRA OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de
Apelação Cível
interposta por
J.S.
LITO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
em face da sentença id. 10702933, que acolheu os embargos do devedor manejado por
MARCUS DE OLIVEIRA OLIVEIRA
,
para o fim de reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial nos autos do processo executivo n.º 5000801-48.2022.8.08.0004, condenando o ora embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões id. 10703138, em apertada síntese, aduz que a sentença declarou a prescrição dos cheques que instruem a ação executiva e, apesar de ser mencionado no julgamento que houve prévia intimação do embargado para se manifestar, tal não ocorreu, de modo que houve o julgamento a partir de um único ato processual, qual seja, a petição inicial do embargos de devedor. Assim, defende que o caso comportaria fixação da verba honorária por equidade, pelo que pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, entretanto, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, havendo proveito econômico, como no presente caso, é obrigatória a fixação dos honorários com arrimo no art. 85, §2º do CPC, exatamente como fez o julgador de origem.

O fato de ter sido praticado apenas um ato processual pelo devedor (propositura do embargos do devedor), por si só, não autoriza que o arbitramento dos honorários fuja aos percentuais estabelecidos na legislação de regência.

Isso porque tal ato foi suficiente para provocar a atuação do judiciário no sentido de extinguir a extinção da execução principal, revelando o proveito econômico obtido.

O assunto foi examinado pelo STJ sob tema 1.076, pelo qual se concluiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. 1. Em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ firmou as seguintes teses jurídicas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC

- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 2. Este Tribunal Superior possui o entendimento de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1859075 SP 2020/0016791-5, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Prevê o art. 85, § 2º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
[...]”

A redação legal, corroborada pela jurisprudência impõe, portanto, que a verba honorária seja fixada em alíquota de dez a vinte por cento a incidir, inicialmente, sobre o valor (i) da condenação; ou (ii) do proveito econômico obtido; ou (iii) do valor atualizado da causa, nessa ordem de preferência.

No presente caso, como dito antes, ausente condenação, fixou-se os honorários com atenção ao proveito econômico, já que o acolhimento do embargos do devedor levou à extinção da execução principal, esta ora valorada em R$ 65.803,39 (id. 10702920).

Ademais, ainda que assim não fosse, tal valor também foi atribuído à causa em análise (id. 10702912), de modo que, ainda que se desconsiderasse o evidente proveito econômico, ainda assim o critério legal impositivo levaria ao mesmo resultado prático.

Assim, entendo que a sentença deve ser mantida, mormente por se adequar ao precedente vinculante referido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários em 2% sobre a base de cálculo fixada na origem, em razão do desprovimento do recurso, com amparo no art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.